Tribunal: STJ
Processo: 2006565-43.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2126997 - SP(2024/0065898-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: AMAURI PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PEDRO NELSON FERNANDES BOTOSSI - SP226233
JULIA MARIA DE MATTOS GONÇALVES DE OLIVEIRA -
SP227474
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE SUPLEMENTAR.
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO (ART. 1.022 DO CPC).
INOCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE (ARTS. 525, § 1o, VII, E
536, § 4o, DO CPC). APLICABILIDADE DO
COISA
TEMA 1.034/STJ.
JULGADA (ARTS. 485, V, E 502 DO CPC) E BOA-FÉ OBJETIVA
(ART. 422 DO CC). RELATIVIZAÇÃO EM RELAÇÃO DE TRATO
SUCESSIVO.
.
REEXAME
FÁTICO-

SUPRESSIO/SURRECTIO
PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
SÚMULAS 283 E
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E,
284/STF.
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em agravo de instrumento,
autorizou o cancelamento de plano de saúde coletivo em cumprimento
de sentença, em virtude de rescisão integral do contrato pela
estipulante e aplicação do Tema 1.034/STJ.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional; (ii) fato superveniente afasta a coisa julgada e a boa-fé
objetiva, conforme o
(iii) se se consumaram
Tema 1.034/STJ;

; e (iv) se há dissídio jurisprudencial válido.
supressio/surrectio
3. Não há negativa de prestação, pois o acórdão enfrenta as teses
essenciais e explicita o suporte fático-jurídico da decisão (art. 1.022
do CPC).
4. Em cumprimento de sentença de obrigação de fazer, é lícito ao
Documento eletrônico VDA55868957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/04/2026 12:57:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 6cd5433f-c151-474a-a774-81d047cc7caa

executado alegar causa modificativa ou extintiva superveniente (arts.
525, § 1o, VII, e 536, § 4o, do CPC). Conforme o Tema 1.034/STJ, o
ex-empregado aposentado [...] não tem direito adquirido de se manter
no mesmo plano [...] podendo haver a substituição da operadora e a
alteração do modelo de prestação de serviços [...] desde que mantida
paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a
. Em relações de trato sucessivo, fatos
portabilidade de carências
supervenientes relevantes relativizam a coisa julgada (arts. 485, V, e
502 do CPC) e compatibilizam a aplicação da boa-fé objetiva (art. 422
do CC).
5. A tese de
demanda revolvimento de condutas e
supressio/surrectio
expectativas, vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
6. O dissídio não se conhece sem cotejo analítico e similitude fático-
jurídica; incidindo óbices pela alínea a, prejudica-se a análise pela
alínea c (Súmulas 283 e
).
284/STF
7. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
07/04/2026
13/04/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55868957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/04/2026 12:57:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 6cd5433f-c151-474a-a774-81d047cc7caa

RECURSO ESPECIAL No 2126997 - SP(2024/0065898-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: AMAURI PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PEDRO NELSON FERNANDES BOTOSSI - SP226233
JULIA MARIA DE MATTOS GONÇALVES DE OLIVEIRA -
SP227474
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE SUPLEMENTAR.
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO (ART. 1.022 DO CPC).
INOCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE (ARTS. 525, § 1o, VII, E
536, § 4o, DO CPC). APLICABILIDADE DO
COISA
TEMA 1.034/STJ.
JULGADA (ARTS. 485, V, E 502 DO CPC) E BOA-FÉ OBJETIVA
(ART. 422 DO CC). RELATIVIZAÇÃO EM RELAÇÃO DE TRATO
SUCESSIVO.
.
REEXAME
FÁTICO-

SUPRESSIO/SURRECTIO
PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
SÚMULAS 283 E
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E,
284/STF.
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em agravo de instrumento,
autorizou o cancelamento de plano de saúde coletivo em cumprimento
de sentença, em virtude de rescisão integral do contrato pela
estipulante e aplicação do Tema 1.034/STJ.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional; (ii) fato superveniente afasta a coisa julgada e a boa-fé
objetiva, conforme o
(iii) se se consumaram
Tema 1.034/STJ;

; e (iv) se há dissídio jurisprudencial válido.
supressio/surrectio
3. Não há negativa de prestação, pois o acórdão enfrenta as teses
essenciais e explicita o suporte fático-jurídico da decisão (art. 1.022
do CPC).
4. Em cumprimento de sentença de obrigação de fazer, é lícito ao
Documento eletrônico VDA55615314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:53
Código de Controle do Documento: 1fb2f4d2-87f3-4a9d-a76f-f8de8d1c2cd6

executado alegar causa modificativa ou extintiva superveniente (arts.
525, § 1o, VII, e 536, § 4o, do CPC). Conforme o Tema 1.034/STJ, o
ex-empregado aposentado [...] não tem direito adquirido de se manter
no mesmo plano [...] podendo haver a substituição da operadora e a
alteração do modelo de prestação de serviços [...] desde que mantida
paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a
. Em relações de trato sucessivo, fatos
portabilidade de carências
supervenientes relevantes relativizam a coisa julgada (arts. 485, V, e
502 do CPC) e compatibilizam a aplicação da boa-fé objetiva (art. 422
do CC).
5. A tese de
demanda revolvimento de condutas e
supressio/surrectio
expectativas, vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
6. O dissídio não se conhece sem cotejo analítico e similitude fático-
jurídica; incidindo óbices pela alínea a, prejudica-se a análise pela
alínea c (Súmulas 283 e
).
284/STF
7. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por AMAURI PEREIRA DOS
SANTOS (AMAURI) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, de relatoria do Desembargador ALCIDES LEOPOLDO, assim ementado:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Seguro Saúde Cumprimento
de sentença de obrigação de fazer Cancelamento, pela operadora, do
seguro saúde sob a alegação de que o contrato teria sido
integralmente rescindido pela empresa estipulante, ex-empregadora
do beneficiário Os arts. 525, § 1o, inciso VII e 536, § 4o, do CPC/2015,
dispõem que o executado, na impugnação ao cumprimento de
sentença de obrigação de fazer, poderá alegar qualquer causa
modificativa ou extintiva da obrigação, desde que supervenientes à
sentença Aplicação do Tema 1034 do STJ – Substituição da
Operadora - Não há ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada a
rescisão contratual, diante da obrigatoriedade do ex-empregado ser
incluído em plano privado de assistência à saúde da mesma
operadora contratada para disponibilizar plano de saúde aos
empregados ativos - Não se podendo falar em surrectio ou supressio
pelo tempo decorrido até a notificação feita pela Operadora, até
porque sujeita à fiscalização da ANS e está contrariando sua
Resolução
Normativa

sujeitando-se
a
sanções
488/2022,
administrativas, não sendo apenas uma questão de recebimento dos
prêmios - Recurso provido.

Os embargos de declaração de AMAURI foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA55615314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:53
Código de Controle do Documento: 1fb2f4d2-87f3-4a9d-a76f-f8de8d1c2cd6

Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
inciso III do
da Constituição Federal, AMAURI aponta
negativa de
art. 105
(1)
prestação jurisdicional por violação do
do CPC, sustentando omissões sobre
art. 1.022
a incidência dos institutos da
e à leitura do
no
supressio e surrectio
Tema 1.034/STJ
contexto do título executivo já transitado em julgado;
violação dos arts. 422 do CC e
(2)
485, V, e 502 do CPC, afirmando que o acórdão recorrido malferiu a coisa julgada e a
boa-fé objetiva ao autorizar cancelamento em 2022 de obrigação reconhecida por
sentença de 2012 e acórdão de 2014, com trânsito em julgado em 2014;
tese
(3)
material de consumação de
pela longa manutenção do plano após
supressio/surrectio
a rescisão entre estipulante e operadora (2016) até a notificação de cancelamento
(2022); e
existência de dissídio jurisprudencial, com precedentes que prestigiam a
(4)
coisa julgada e a proteção da confiança em hipóteses análogas.
Foram apresentadas contrarrazões por BRADESCO SAÚDE S.A.,
defendendo a inadmissibilidade do recurso por deficiência de fundamentação (
, necessidade de revolvimento fático-probatório (
,
Súmula 284/STF)
Súmula 7/STJ)
ausência de cotejo analítico quanto ao dissídio e, no mérito, a plena aplicação do
com paridade entre ativos e inativos e possibilidade de substituição
Tema 1.034/STJ,
da operadora, além da caracterização de fato superveniente que afasta a coisa julgada.
O apelo nobre foi admitido na origem, com registro de não aplicação do
regime dos repetitivos ao caso concreto e reconhecimento dos requisitos formais e do
dissídio aparente, ressalvando-se que não há ofensa ao
do CPC, mas
art. 1.022
recomendando a abertura da instância especial pelas alíneas
e
do
III, da
a
c
art. 105,
CF.
É o relatório.
VOTO
No caso concreto, a ação de obrigação de fazer foi julgada procedente para
manter AMAURI e seus dependentes no plano empresarial, nas mesmas condições
assistenciais da época do vínculo empregatício, com custeio integral pelo autor; a
sentença (2012) foi confirmada em apelação (2014), com trânsito em julgado em
Em 1o/
a ex-empregadora rescindiu as apólices coletivas com a
31/3/2014.
11/2016,
Bradesco Saúde; apesar disso, a operadora manteve o beneficiário e dependentes
vinculados até
quando notificou o cancelamento em virtude da rescisão
30/11/2022,
global solicitada pela estipulante. Na execução, o Juízo determinou a continuidade do
plano; o agravo da operadora foi provido para autorizar o cancelamento, à luz do
e dos arts. 525, § 1o, VII, e 536, § 4o, do CPC.
Tema 1.034/STJ
O objetivo recursal é a reforma do acórdão recorrido para: (i) anular o
julgamento por negativa de prestação jurisdicional, determinando que o Tribunal
paulista se manifeste sobre
e sobre a eficácia do título judicial, ou,
supressio/surrectio
Documento eletrônico VDA55615314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:53
Código de Controle do Documento: 1fb2f4d2-87f3-4a9d-a76f-f8de8d1c2cd6

subsidiariamente, (ii) reconhecer a violação dos arts. 422 do CC e 485, V, e 502 do
CPC, para restabelecer a manutenção do plano em favor de AMAURI, com
fundamento na coisa julgada e na proteção da confiança, afastando o cancelamento
promovido em 2022; e (iii) afastar honorários sucumbenciais fixados na origem.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC)

AMAURI sustentou que o acórdão teria sido omisso sobre a incidência dos
institutos da
e
e sobre a leitura do
no contexto do
supressio
surrectio
Tema 1.034/STJ
título executivo já transitado em julgado.
Alegou, ainda, que os embargos de declaração teriam apontado decisões do
próprio Tribunal estadual sobre a mesma apólice, mas o Colegiado teria se recusado a
enfrentar os precedentes e o argumento de que a portabilidade e a nova inclusão não
seriam mais viáveis, em razão do decurso de tempo.
Contudo, o recurso não prevalece.
O acórdão integrativo enfrentou diretamente os pontos nucleares suscitados
nos embargos.
Em primeiro lugar, reconheceu e explicitou o fato superveniente que
embasou a deliberação:
o cancelamento do seguro saúde do embargado, em
deu-
30/11/2022,
se em razão da rescisão integral do contrato havido entre a Operadora
e a estipulante, ex-empregadora do beneficiário, por solicitação desta,
realizada em
(fls.
dos autos de origem), o que se
01/11/2016
100/101
afigura plenamente legal, em consonância ao entendimento do
Superior Tribunal de Justiça emanado no julgamento do Tema 1034...
(e-STJ, fls.
).
261/262

Em segundo lugar, consignou, de forma expressa, que não há como falar em
ou
,
supressio
surrectio pelo tempo decorrido até a notificação feita pela Operadora
justificando a conclusão na sujeição da operadora à fiscalização da Agência Nacional
de Saúde Suplementar e nas consequências administrativas por contrariar a
Resolução Normativa aplicável (e-STJ, fl. 261).
Em terceiro lugar, registrou que os julgados reproduzidos às fls.
dos
6/8
embargos de declaração não foram mencionados nas razões do agravo de instrumento
, caracterizando inovação indevida nos declaratórios.
Por fim, assentou que a discussão sobre prescrição e portabilidade,
vinculada à execução do título, deve ser analisada em ação própria, e que o fato novo
relativo ao tratamento oncológico da dependente deve ser submetido ao Juízo de
origem (e-STJ, fl. 262).
Documento eletrônico VDA55615314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:53
Código de Controle do Documento: 1fb2f4d2-87f3-4a9d-a76f-f8de8d1c2cd6

Esse encadeamento demonstrou a inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade.
O Colegiado explicitou a razão de decidir à luz do
e dos
Tema 1.034/STJ
arts. 525, § 1o, VII, e 536, § 4o, do CPC, além de delimitar o âmbito cognitivo próprio
dos embargos de declaração, que não se prestam à inovação recursal ou ao reexame
do mérito.
Assim, não se configurou negativa de prestação jurisdicional, porquanto
houve enfrentamento suficiente das questões relevantes, ainda que em sentido
contrário ao pretendido por AMAURI.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que não há
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão adota fundamentação
suficiente para resolver integralmente a controvérsia, mesmo que diversa da buscada
pelo recorrente, e que embargos de declaração não se prestam à inovação recursal
nem ao rejulgamento da causa.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA
DEMORA.
INTERESSE
DOS
RECORRIDOS.
CONCESSÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. TRAMITAÇÃO. EFEITO
MERAMENTE DEVOLUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA No 284/STF.
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. [...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que
adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de
modo integral a controvérsia posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no
acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na
sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. [...]
5. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.549.627/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
– sem destaque no original)
30/5/2025

Documento eletrônico VDA55615314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:53
Código de Controle do Documento: 1fb2f4d2-87f3-4a9d-a76f-f8de8d1c2cd6

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
QUE PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A
RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora
não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente,
decidindo integralmente a controvérsia.
2. [...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– sem
4/2/2020,
13/2/2020
destaque no original)

(2) Da alegada violação da coisa julgada e da boa-fé objetiva (arts. 422 do
CC e 485, V, e 502 do CPC)

AMAURI afirmou que o acórdão recorrido teria malferido a coisa julgada e a
boa-fé objetiva ao autorizar cancelamento em 2022 de obrigação reconhecida por
sentença de 2012 e acórdão de 2014, com trânsito em julgado em 31/3/2014.
Defendeu que o título executivo, ao impor a manutenção no plano nas mesmas
condições da época do trabalho, não poderia ser afetado por tese repetitiva posterior
nem por alteração contratual verificada anos antes.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O acórdão recorrido demonstrou que, em cumprimento de sentença de
obrigação de fazer, o executado pode alegar causa modificativa ou extintiva
superveniente, nos termos dos arts. 525, § 1o, VII, e 536, § 4o, do CPC, e aplicou a
tese firmada no
segundo a qual:
Tema 1.034/STJ,
o ex-empregado aposentado [...] não tem direito adquirido de se
manter no mesmo plano [...] podendo haver a substituição da
operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços [...]
desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e
facultada a portabilidade de carências (e-STJ, fls.
).
234/236

Reconheceu, ademais, de forma explícita, que não há ofensa ao direito
adquirido ou à coisa julgada, pois a rescisão integral da apólice pelo estipulante e a
consequente migração para plano da mesma operadora dos ativos são fatos
supervenientes juridicamente relevantes, conforme o repetitivo (e-STJ, fls.
).
235/236
A decisão está em harmonia com o entendimento desta Corte, que relativiza
a coisa julgada em relações de trato sucessivo quando há alteração substancial do
Documento eletrônico VDA55615314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:53
Código de Controle do Documento: 1fb2f4d2-87f3-4a9d-a76f-f8de8d1c2cd6

substrato fático-jurídico que embasou a decisão. A rescisão do contrato coletivo pela
estipulante é precisamente a hipótese de fato superveniente que afasta a imutabilidade
da decisão exequenda.
Nesse sentido:

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
CIVIL.
EX-
EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE
SAÚDE COLETIVO.
DA
DEFINIÇÃO
ART. 31
LEI N. 9.656/1988.
ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. 1.
Delimitação da controvérsia Definir quais condições assistenciais e de
custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários
inativos, nos termos do
da
2. Teses definidas
art. 31
Lei n. 9.656/1998.
para os fins do
do
a) "Eventuais mudanças de
art. 1.036
CPC/2015
operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e
de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do
prazo de 10 (dez) anos previsto no
da
art. 31
Lei n. 9.656/1998,
devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo
da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador
aposentado no plano coletivo empresarial."b) "O
da
art. 31
impõe que ativos e inativos sejam inseridos em
lei n. 9.656/1998
plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de
cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para
todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento
e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa
etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio
integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com
a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo
empregador."c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os
requisitos do
da
não tem direito
art. 31
Lei n. 9.656/1998,
adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à
saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a
substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação
de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde
que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e
"3. Julgamento do caso
facultada a portabilidade de carências.
concreto Ofensa ao
da
caracterizada, tendo
art. 31
Lei n. 9.656/1998
em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos,
apesar de vinculados a plano de saúde administrado por uma única
operadora, encontram-se inseridos em categorias distintas, sendo
diversas a forma de custeio e os valores de contribuição.4. Recurso
especial a que se dá provimento.
(REsp

Relator:
Ministro
ANTONIO
CARLOS
1.818.487/SP,
FERREIRA, Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO, DJe 1
9/12/2020,
o/
)
2/2021

Para infirmar tais premissas seria indispensável revolver o conjunto fático-
probatório delineado pelo Tribunal estadual (rescisão pela estipulante em 1o/
;
11/2016
notificação em
enquadramento normativo com base na RN ANS
;
30/11/2022;
488/2022
Documento eletrônico VDA55615314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:53
Código de Controle do Documento: 1fb2f4d2-87f3-4a9d-a76f-f8de8d1c2cd6

paridade entre ativos e inativos), providência sabidamente inviável na instância
especial, por atrair o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.
A pretensão de AMAURI busca, em verdade, requalificar os fatos e
documentos e substituir os fundamentos autônomos do acórdão por leitura própria do
título e do
o que não é admitido nesta via.
Tema 1.034/STJ,
Além disso, as razões recursais não demonstraram impugnação específica
de todos os fundamentos aptos a manter o julgamento tal como proferido, sobretudo
sobre a aplicabilidade do
e o regime de causas supervenientes em
Tema 1.034/STJ
execução de obrigação de fazer, o que atrai, por analogia, a aplicação da
sobre deficiência dialética.
Súmula 283/STF
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO -
UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL
-
FUNDAMENTOS
SUFICIENTES PARA MANTER A DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS - SÚMULAS
E
182/STJ
284/STF.
1. O princípio da unirrecorribilidade veda, em regra, a interposição
simultânea de vários recursos contra a mesma decisão judicial.
Ausente a indicação de quaisquer dos vícios do
do CPC,
art. 535
aprecia-se apenas o agravo regimental.
2. De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais
devem impugnar, com transparência e objetividade, os
fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum
recorrido. Deficiente a fundamentação, incidem as Súmulas
e
182/STJ
284/STF.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no Ag n.
relatora Ministra Eliana Calmon,
1.056.913/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
6/11/2008,
26/11/2008)

(3) Da tese material de consumação de supressio/surrectio

AMAURI sustentou que a longa manutenção do plano após a rescisão entre
estipulante e operadora (2016) até a notificação de cancelamento (2022) teria
consumado
e
, por proteger a confiança e impedir o exercício tardio
supressio
surrectio
e contraditório do alegado direito de cancelar.
Mas as alegações não comportam acolhida.
O reconhecimento de
e
pressupõe exame minucioso de
supressio
surrectio
condutas reiteradas, expectativas legítimas e elementos subjetivos (boa-fé, confiança),
todos dependentes de valoração probatória robusta, já realizada pelas instâncias
Documento eletrônico VDA55615314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:53
Código de Controle do Documento: 1fb2f4d2-87f3-4a9d-a76f-f8de8d1c2cd6

ordinárias. O acórdão foi explícito ao afastar os institutos “pelo tempo decorrido até a
notificação feita pela Operadora”, ancorando-se na fiscalização da ANS e na coerência
regulatória da RN
(e-STJ, fl. 236).
488/2022
Qualquer inversão dessa conclusão demandaria reexame de fatos e provas,
o que é vedado, como assentado por esta Corte ao definir que a revaloração jurídica é
cabível apenas quando os fatos incontroversos, tal como delineados pelas instâncias
ordinárias, permitem uma interpretação diversa sem a necessidade de reexaminar o
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
material probatório
AREsp n. 1.437.144/SC,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
24/9/2019,
30/9/2019)
A rigor, AMAURI intenta converter a instância especial em terceira instância
para rediscutir a moldura fática, propondo nova leitura de documentos, comunicações e
práticas de manutenção do plano, em descompasso com o papel constitucional desta
Corte, que julga teses jurídicas à luz dos fatos como fixados. Nessa linha, incidem, no
ponto, as Súmulas 5 e
obstando o conhecimento da matéria.
7/STJ,
De mais a mais, parte da argumentação foi veiculada unicamente nos
embargos de declaração, mediante precedentes não trazidos nas razões do agravo, o
que foi corretamente qualificado como inovação indevida pelo acórdão integrativo (e-
STJ, fl. 262). A jurisprudência, aliás, é pacífica ao vedar inovação recursal em
embargos de declaração, ainda que sobre matéria de ordem pública.
Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESPEJO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INEXISTENTE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 211/STJ.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA.
1. [...]
4. “A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é
vedada a inovação recursal em âmbito de embargos de
declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem
pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às
(EDcl no
hipóteses em que existente vício no julgado”
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.776.418/SP,
julgado em
DJe de
.
9/2/2021,
11/2/2021)
5. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que a análise
do percentual em que cada parte obteve êxito ou sofreu sucumbência,
bem como a caracterização da sucumbência mínima ou recíproca,
constitui matéria eminentemente fática. Por envolver a necessidade de
reexame do conjunto probatório dos autos, tal questão encontra óbice
na Súmula 7/STJ.
Precedentes.
6. É pacífico o entendimento desta Corte de que os mesmos óbices
Documento eletrônico VDA55615314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:53
Código de Controle do Documento: 1fb2f4d2-87f3-4a9d-a76f-f8de8d1c2cd6

impostos à admissão do recurso pela alínea “a” do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea “c”, ficando
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao
mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese
jurídica.
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.891.541/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
22/9/2025,
25/9/2025)

(4) Do dissídio jurisprudencial

AMAURI invocou precedentes que prestigiaram a coisa julgada e a proteção
da confiança em hipóteses que reputou análogas, sem, contudo, demonstrar similitude
fático-jurídica com o caso e sem realizar o cotejo analítico exigido.
Todavia, não se pode conhecer do dissídio.
A divergência jurisprudencial exige demonstração minuciosa de similitude
fático-jurídica e cotejo analítico entre os acórdãos, com indicação clara dos pontos de
interpretação divergente.
Além disso, quando a mesma questão federal é inadmitida pela alínea
por
a
óbice sumular, fica prejudicado o conhecimento pela alínea
sobre o mesmo tema.
c
Confira-se precedente:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
FLEXIBILIZAÇÃO DO
§ 4o, DO CPC. DISCUSSÃO DE
ART. 382,
REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1.[...]
4. A análise do mérito do recurso especial pela alínea "a" do
permissivo constitucional prejudica o exame da divergência
jurisprudencial alegada sobre o mesmo tema.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem, a fim de que admita e proceda ao julgamento do agravo de
instrumento interposto pelos recorrentes, na parte em que discutem o
preenchimento dos requisitos da propositura da ação de produção
antecipada de provas, em observância à jurisprudência desta Corte,
nos termos da fundamentação.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.191.738/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
24/3/2025,
27/3/2025)

Nessas condições,
do recurso especial para, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55615314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:53
Código de Controle do Documento: 1fb2f4d2-87f3-4a9d-a76f-f8de8d1c2cd6

Deixo de majorar os honorários de advogado em razão da ausência de
anterior fixação da verba nos autos.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55615314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:52:53
Código de Controle do Documento: 1fb2f4d2-87f3-4a9d-a76f-f8de8d1c2cd6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.126.997 / SP
Número Registro: 2024/0065898-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00095120920228260625 0009512092022826062500264835520118260625 00264835520118260625
20065654320238260000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMAURI PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PEDRO NELSON FERNANDES BOTOSSI - SP226233
JULIA MARIA DE MATTOS GONÇALVES DE OLIVEIRA -
SP227474
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Documento eletrônico VDA55853853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:49
Código de Controle do Documento: 99dd6251-babe-4215-be64-f7e69e845415

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:49
Código de Controle do Documento: 99dd6251-babe-4215-be64-f7e69e845415